Tribunal: TJBA
Processo: 8003456-32.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003456-32.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ADEMIR DE LIMA

Advogado(s)
:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUBSISTÊNCIA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que, nos autos da Ação Penal nº 8003456-32.2023.8.05.0022, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ADEMIR DE LIMA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal.

2. Na hipótese, a exordial acusatória preenche todos os requisitos legais, descrevendo o fato típico em todas as suas circunstâncias, bem como a capitulação jurídica adequada (
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
).

3. Além disso, verifica-se a presença do suporte probatório mínimo, uma vez que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 20605/2022, acompanhado do Auto de Exibição e Apreensão da quantia de R$ 200,00 (pág. 22, ID 85124950), bem como pelo Auto de Infração de Trânsito (ID 85125630). Já os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais militares Ramilson Correia Dias, Vinicius Miranda O. Silva e Victor Fernando Alvim Resende, que presenciaram diretamente os fatos.

4. Nesta fase processual, não se exige prova robusta da materialidade e da autoria, mas apenas um lastro probatório mínimo capaz de justificar a instauração da ação penal. Eventuais discussões sobre a suficiência ou não dos elementos probatórios para amparar uma condenação devem ser travadas durante a instrução criminal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5. Portanto, restando demonstrados a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, não há falar em ausência de justa causa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003456-32.2023.8.05.0022, em que figuram como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido ADEMIR DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto condutor.

3